Tribunal: CARF
Processo: 10880.723245/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais não cumulativas.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – entre as quais, estufagem de contêineres - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por se tratar de idêntica matéria apreciada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723245/2014-16
ACÓRDÃO
9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
31 DE JULHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COSAN S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e
conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-
se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do
crédito das contribuições sociais não cumulativas.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – entre as quais, estufagem de contêineres - não se
subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das
contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis
com os gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização
- para os quais, há expressa previsão normativa para seu creditamento -,
são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não
gerando, portanto, direito a crédito.
Fl. 11801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723245/2014-16
2
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por
se tratar de idêntica matéria apreciada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para reverter a decisão recorrida quanto à matéria atinente ao creditamento de PIS/COFINS não
cumulativos sobre as despesas com serviços de estufagem de contêineres, por maioria de votos,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pela negativa de provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional,
contra decisões consubstanciadas no Acórdão no 3302-006.736, de 27/03/2019, e nos Acórdãos
de Embargos no 3302-007.858, de 16/12/2019, e no 3302-013.264, de 25/04/2013.
Em seus Recursos Especiais, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto às
seguintes matérias:
1) Creditamento, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, de despesas com
fretes de produtos acabados; paradigmas nos 3302-005.812 e 3402-002.361;
2) Creditamento, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, de despesas com
embalagem de acondicionamento; paradigmas nos 9303-009.312 e 9303-007.845;
3) Creditamento, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, de despesas com
serviços portuários; paradigmas n° 9303-009.340 e 9303-012.958.
Em exames admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso, para a
rediscussão das seguintes matérias – vide despachos às fls. 11367/11377 e fls. 11473/11479:
Fl. 11802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723245/2014-16
3
(i)
Creditamento, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, de despesas
com embalagem de acondicionamento;
(ii) Creditamento, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, de despesas
com estufagem de contêineres enquanto operação alcançada pela locução
armazenagem e frete na operação de venda, constante do inciso IX do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003.
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso especial, ao qual foi negado
seguimento. Apresentou, ainda, contrarrazões (fls. 11389/11403), sustentando:
Em preliminar, a inadmissibilidade do recurso no tocante às despesas com
embalagens, uma vez que os paradigmas não guardariam similitude fática com o
acórdão recorrido. No mérito, postula pela manutenção do acórdão recorrido
quanto à matéria, uma vez que teria revertido, com acerto, as glosas sobre
despesas com materiais de embalagem para transporte e acondicionamento.
Em novas contrarrazões (fls. 11733/11753), após a propositura do segundo recurso
especial fazendário, o sujeito passivo sustentou:
Em preliminar: (i) a inadmissibilidade do recurso no tocante às despesas com
embalagens, uma vez que, no novo recurso fazendário, tal matéria não teria sido
suscitada. Nas palavras do sujeito passivo, a Fazenda teria preterido e declinado
“sua discordância com relação à reversão das glosas com embalagens para
transporte”; (ii) a inadmissibilidade do recurso no tocante às despesas com
estufagem de contêineres, uma vez que os paradigmas não guardariam similitude
fática com o acórdão recorrido. No mérito, postula pela manutenção do acórdão
recorrido, uma vez que teria revertido, com acerto, as glosas sobre despesas com
materiais de embalagem para transporte e despesas portuárias com estufagem de
contêiners.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento

As matérias admitidas para rediscussão são as seguintes:
(i)
Creditamento, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, de
despesas com embalagem de acondicionamento;
(ii) Creditamento, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, de
despesas com estufagem de contêineres enquanto operação alcançada pela
locução armazenagem e frete na operação de venda, constante do inciso IX
do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003.
Entendo que as duas matérias devem ser admitidas, conforme os fundamentos
expressos nos despachos de admissibilidade, transcritos a seguir:

Fl. 11803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723245/2014-16
4

Despacho às fls. 11367/11377
(...)
2.2 DIVERGÊNCIA (2) - DIREITO DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
NÃO CUMULATIVAS SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO
Quanto à insurgência contra glosa dos créditos tomados sobre as despesas com
embalagens para transporte das mercadorias (big bag, sacos polipropileno, fitas adesivas,
fio de costura e lacres), a decisão recorrida invocou jurisprudência do próprio Colegiado,
que sustenta que "... no âmbito do regime não cumulativo, independente de serem de
apresentação ou transporte, os materiais de embalagem utilizados no processo produtivo,
com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado, são considerados
insumos de produção e, nessa condição geram créditos básicos das referidas
contribuições."
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-009.312 teve ementa lavrada nos seguintes
termos:
(...)
A decisão entendeu que as embalagens para transporte de mercadorias acabadas não
podem ser considerados insumos.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.845 recebeu a seguinte ementa:
(...)

Apoiando-se sobre as conclusões do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, §§ 55 e 56, entendeu que as embalagens que não se incorporam ao
produto (para transporte) não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, manteve
as glosas procedidas pela Fiscalização.

Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude fática e
divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade de tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com embalagens para
transporte.
E efetivamente o dissídio se constata, na medida em que, em sentido oposto ao da
decisão recorrida, os acórdãos paradigmáticos rejeitaram a possibilidade de tomada de
créditos sobre gastos realizados depois da conclusão do processo produtivo.

Despacho às fls. 11473/11479
(...)

O Acórdão n° 3302-013.264, integrando o Acórdão n° 3302-006.736, reconheceu o direito
ao creditamento relativo aos custos registrados no Centro de custo não identificado
Despesas Portuárias ‘PORTUARIASNOTASFISCAIS ME”, revertendo as glosas dos créditos
tomados sobre o custo dos serviços de estufagem de contêineres, inspeção de carga,
pegas de contêiner, pré empilhamento de contêineres na zona portuária. O Colegiado
3302 entendeu que os gastos com logística na venda de mercadorias são alcançados pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda” constante do
inciso IX do art. 3° da Lei de Regência.
O Acórdão n° 9303-009.340 recebeu a seguinte ementa:
(...)
A decisão considerou que a operação de estufagem de contêineres se resume ao
acondicionamento de produto pronto em container, para envio e que, portanto, não se
confunde com o armazenamento propriamente dito, nem com o frete na operação de
venda. Salientou ainda que, por se referir a produto acabado, também não pode ser
considerado como insumo.
O Acórdão n° 9303-012.958 teve ementa lavrada nos seguintes termos:
(...)
Fl. 11804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723245/2014-16
5

A propósito das despesas com estufagem de contêineres, a decisão entendeu que elas
não se confundem com fretes ou armazenagens na operação de venda, de que trata o
inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e que, portanto, não há previsão legal para o
creditamento desse tipo de despesa:
Não são insumos, porque o produto já está pronto e não são despesa de venda, por ser
etapa anterior a ela. Portanto, entendo serem despesas operacionais, sem previsão de
crédito.
Cotejando os arestos confrontados, emerge patente dissídio interpretativo do inciso IX
do art. 3° da Lei de Regência. De um lado, o Acórdão n° 3302-013.264 alargou o alcance
da locução armazenagem e frete na operação de venda, para alcançar as despesas com
logística (nelas incluindo a estufagem de contêineres); de outro, os paradigmas
rechaçaram a possibilidade de incluir as despesas com estufagem de contêineres no
permissivo do inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003.
Bem caracterizado a divergência jurisprudencial quanto ao direito ao creditamento das
contribuições sociais sobre o custo dos serviços de estufagem de contêineres. Salienta-
se no entanto que, em consideração aos paradigmas colacionados, o creditamento
relativo às demais despesas portuárias cujas glosas foram revertidas pela decisão
recorrida (inspeção de carga, pegas de conteiner, préstacking - pré empilhamento dos
contêineres na zona portuária - etc. ) não foram alcançadas pelo Recurso Especial
fazendário.

Diversamente do que sustenta o sujeito passivo em contrarrazões, há similitude
fática suficiente entre os arestos contrastados para se aferir o dissídio na interpretação da
legislação tributária.
Na primeira matéria, enquanto o aresto recorrido decidiu que materiais de
embalagem ou de transporte podem ser consideradas insumos, para fins de creditamento no
âmbito do PIS/COFINS não cumulativos, os arestos paradigmas afastam tal creditamento, pois não
se poderia falar em insumos após o término do processo produtivo. Observe-se que, nos casos
contrapostos, detalhes sobre os tipos de embalagens – se pallets, sacos plásticos, caixas de
madeira, etc. - ou especificidades do processo produtivo de cada empresa não se afiguram como
relevantes para a aferição da natureza de referidos gastos: para o recorrido, as embalagens que
servem para preservar os produtos para estocagem são consideradas insumos, enquanto que,
para os paradigmas, não há que se falar em insumos, pois são gastos incorridos após a conclusão
do processo produtivo.
Observe-se que, ao contrário do que sustenta, em contrarrazões, o sujeito passivo,
a Fazenda Nacional não desistiu da matéria apresentada em seu primeiro recurso. Ao apresentar o
segundo recurso especial, a Fazenda Nacional trouxe, naturalmente, apenas a matéria pertinente
àquele recurso, não suscitada anteriormente, fato que não significa desistência da matéria já
objeto do primeiro recurso, analisada e admitida em despacho próprio.
No tocante à segunda matéria, também sem razão o sujeito passivo quando suscita,
em contrarrazões, dissimilitude fática: nos pontos essenciais que se prestam para a formação do
dissídio interpretativo, os arestos confrontados se mostram semelhantes: enquanto a decisão
recorrida, ao analisar o inciso IX do art. 3o das leis básicas do PIS/COFINS não cumulativos,
empreende uma conceituação mais ampla da expressão “armazenagem e frete na operação de
venda”, alcançando, a partir de tal interpretação, despesas com serviços de estufagem de
contêineres, os paradigmas adotam posicionamento oposto, atribuindo àquela expressão do
inciso IX uma interpretação restritiva, afastando a possibilidade de créditos sobre despesas com
estufagem de contêineres.
Fl. 11805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723245/2014-16
6

Do mérito
Despesas com embalagem de acondicionamento
A Fazenda Nacional assinala que, ao contrário do posicionamento adotado pela
decisão recorrida, as embalagens para acondicionamento de mercadorias não dão direito a
créditos de PIS/COFINS não cumulativos.
Compulsando o acórdão recorrido, destacam-se as seguintes considerações para a
reversão da glosa dos créditos sobre as despesas com embalagens para transporte de
mercadorias:
EMENTA

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou
de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.

VOTO CONDUTOR
(...)
3.6.4.4. Centro de custo não identificado Embalagem de transporte "Embalag n prod"
(item III.4 .5.7 do RV e item 7.2.4 do TVF)
A autoridade fiscal glosou os créditos referentes a embalagens de container big bag, sacos
polipropileno, fitas adesivas, fio de costura e lacres, entendendo que tratam-se de
embalagens de transporte que não se adequam às hipóteses legais.
A Recorrente argumenta que as embalagens são custos indispensáveis à produção da
Recorrente, enquadrando-se no conceito de insumos de que tratam as leis 10.637/02 e
10.833/03.
Efetivamente, este Colegiado possui entendimento de que "... no âmbito do regime não
cumulativo, independente de serem de apresentação ou transporte, os materiais de
embalagem utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição
geram créditos básicos das referidas contribuições." merecendo transcrição fragmento do
lapidar voto proferido nos autos do processo 13804.002611/200500 no qual foi proferido
o Acórdão 3302005.548. Rel. Cons. Paulo Guilherme Déroulède, Sessão de 19 de junho de
2018.
(...)
Assim, conclusivamente, é de se dar provimento ao presente Recurso Voluntário para que
sejam revertidas as glosas sobre materiais de embalagem constantes no Centro de Custos
"Embalagem de Transporte".

Diversamente do que defende a Fazenda Nacional, a meu ver, os materiais de
embalagens são essenciais e relevantes para o transporte e manutenção da integridade dos
produtos transportados pelo sujeito passivo, sendo, portanto, passíveis de direito ao crédito das
contribuições não cumulativas.
Fl. 11806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723245/2014-16
7
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.002,
julgado em 13/04/2023, por unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre
os gastos com pallets fundamentais à preservação da integridade dos produtos transportados.
Cite-se, ademais, o Acórdão no 9303-016.028, julgado em 08/10/2024, por
unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre embalagens de transporte,
tendo em vista sua subsunção ao conceito de insumos na medida em que garantiria a integridade
dos produtos transportados.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Despesas com estufagem de contêineres
No acordão recorrido, foram revertidas as glosas de créditos sobre despesas
portuárias, conforme os fundamentos a seguir transcritos – extraídos do voto condutor do
Acórdão de Embargos no 3302-013.264:
A Embargante sustenta, em síntese apertada, que o acórdão padece de omissão, na
medida que não restou consignado no resultado da decisão a reversão da glosa em
relação a remoção com serviços de coleta e transporte torta/bagaço, lixo e resíduos – item
3.6.3 do acórdão; relativas ao CC NÃO IDENT "AGRÍCOLA" – item 3.6.4.1 do acórdão e
despesas portuárias - item 3.6.7 do acórdão, não obstante constem do voto do relator.
De fato, o acórdão embargado deixou de consignar no resultado do julgamento a reversão
da glosa em relação a remoção com serviços de coleta e transporte torta/bagaço, lixo e
resíduos – item 3.6.3 do acórdão; relativas ao CC NÃO IDENT "AGRÍCOLA" – item 3.6.4.1
do acórdão e despesas portuárias - item 3.6.7 do acórdão, os quais foram devidamente
analisados pelo antigo relator, que assim se pronunciou:
“3.6.3. Centro de Custo de produto e material não ligados à produção "CCP MAT N
PROD" (item III.4.5.3 do RV e item 7.1.3. do TVF)
Sob a rubrica de "produto e material não ligados à produção" encontram-se peças
das máquinas agrícolas, pulverizadores e serviços de limpeza, cujos créditos foram
glosados, e a glosa confirmada pela DRJ por referirem-se à fase agrícola da
produção.
No que diz respeito aos créditos glosados em razão de referirem-se à fase agrícola,
deve ser reformada a R. decisão proferida pela DRJ em razão da adoção do
concessa venia equivocado conceito de industrialização.
Ainda estão albergadas neste centro de custo despesas referentes a despesas com
remoção de resíduos, bem como da torta, que é incorporada ao solo como
fertilizante e de bagaço, utilizado para queima e produção de energia.
Também neste ponto deve ser dado provimento ao presente Recurso Voluntário.
[...]
3.6.4.1. Centro de custo não identificado "Agrícola" (item III.4.5.4 do RV e item
7.2.1 do TVF)
O Centros de Custo Agrícola refere-se, segundo o próprio TVF, a materiais,
componentes, peças, equipamentos adquiridos para utilização em máquinas
agrícolas e caminhões.
O motivo da glosa é o fato de que as referidas máquinas são empregadas de forma
essencial na fase agrícola da produção, fase esta que a fiscalização e a DRJ
defendem não integrar a industrialização.
Acerca deste ponto a Recorrente afirma tratarem-se de itens já mencionados e
utilizados no maquinário agrícola, maquinário este que o Laudo Técnico aponta
como imprescindíveis à etapa agrícola do processo produtivo.
Fl. 11807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723245/2014-16
8
Efetivamente, demonstrado que o referido maquinário é imprescindível à fase
agrícola que, por sua vez é imprescindível à industrialização, é de se dar
provimento ao Recurso para reformar a decisão proferida pela DRJ para se reverter
as glosas.
[...]
3.6.7. Centro de custo não identificado Despesas Portuárias "PORTUARIASNOTAS
FISCAIS ME" (Item III.4.5.11 do RV e item 7.2.8 do TVF)
Foram glosadas despesas portuárias da Recorrente como serviços de estufagem,
inspeção de carga, pegas de conteiner, préstacking (pré empilhamento dos
conteiners na zona portuária) etc.
A motivação da glosa, segundo o TVF foi o fato de que o inciso IX do artigo 3 da
Lei 10833/03 prevê apenas os fretes e a armazenagem, não incluindo despesas
com movimentação, liberação, análise, inspeção e agenciamento de cargas.
A Recorrente sustenta, todavia, que a norma constante no inciso IX do art. 3 das
leis 10.637/02 e 10.833/03 ampliou a hipótese de creditamento às operações de
armazenagem para venda, no sentido de que todos os custos relativos à
armazenagem já estariam abrangidos pelo conceito de "operação de venda", e
que o fato de haver encerrado o processo de fabricação não implica a conclusão
do processo de produção.
Esta questão é controvertida no âmbito do CARF, havendo decisões contrárias à
concessão do crédito, exemplificativamente o Acórdão 9303004.383 de
08.11.2016. No entanto, admito o entendimento segundo o qual os gastos com
logística na venda das mercadorias encontram-se abrangidas pela expressão
"armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda" conforme o inciso
IX do artigo 3 das leis 10.833/03 e Lei 10.637/2002, posição já adotada quando do
julgamento do Processo 10.880.653302/201646 em 25 de setembro de 2018,
quando foi proferido o Acórdão 3201004.221.”
Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração para sanar o vício
omissão, para que conste do acórdão embargado, além daqueles expressamente
consignados no resultado, a reversão da glosa em relação a remoção com serviços de
coleta e transporte torta/bagaço, lixo e resíduos – item 3.6.3 do acórdão; relativas aos
itens tratados no CC NÃO IDENT "AGRÍCOLA" – item 3.6.4.1 do acórdão e despesas
portuárias - item 3.6.7 do acórdão.
Como se vê, o acórdão recorrido admite o crédito de PIS/COFINS não cumulativos
sobre despesas portuárias, pois entende que tais gastos estão compreendidos na categoria
“armazenagem e frete na operação de venda”.
Como já assinalado, foi dado seguimento parcial ao recurso fazendário para a
rediscussão apenas dos gastos portuários relativos aos serviços de estufagem de contêineres.
Pois bem. Entendo que as despesas portuárias, como é o caso dos serviços de
estufagem de contêineres, não podem ser consideradas insumos, uma vez que constituem
despesas incorridas após o processo produtivo.
Referidos dispêndios ocorrem após o período de duração do processo produtivo,
não guardando a fundamental e necessária relação de pertinência com a produção, razão pela
qual não se aplica a eles o conceito de insumos para fins de tomada de créditos de PIS/COFINS não
cumulativos.
Citados gastos portuários não podem ser confundidos com os gastos com
armazenagem ou transporte (frete), uma vez que correspondem, evidentemente, a categorias
ontologicamente distintas, resultando daí tratamentos jurídicos distintos no que concerne à
possibilidade de crédito de PIS/COFINS: enquanto despesas com armazenagem e frete podem, sob
certas condições, gerar direito ao crédito de PIS/COFINS, por expressa previsão legal, os gastos
Fl. 11808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723245/2014-16
9
com serviços portuários dos produtos acabados não dão direito a crédito, uma vez que 1) não
representam insumos e 2) não há norma tributária prevendo seu creditamento.
Na linha de tal entendimento, veja-se o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em
08/12/2021, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-009.655, julgado em
16/10/2019, Relator Rodrigo Pôssas.
Cite-se, ainda, o Acórdão no 9303-015.444, de minha relatoria, julgado em
16/07/2024, por unanimidade de votos na matéria, cuja ementa segue transcrita:
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE
INSUMOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – tais como capatazia, estiva e movimentação de cargas - não se
subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão
normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo
de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
Na mesma linha, cite-se, por fim, o Acórdão no 9303-016.313, de 10/12/2024,
julgado por maioria de votos quanto à matéria, vencida a Conselheira Tatiana Belisario.
Diante do exposto, há de se dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional quanto à matéria analisada.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, dando-lhe parcial provimento para reverter a decisão recorrida quanto à matéria
atinente ao creditamento de PIS/COFINS não cumulativos sobre as despesas com serviços de
estufagem de contêineres.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 11809
DF CARF MF
Original